Tribunal: TJSP
Processo: 3011283-23.2013.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Relatoria que deixou de analisar preliminar agitada em sede de contrarrazões. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública suscitada. Inocorrência. Multa objeto da lide que já está inscrita na dívida ativa. Legitimidade passiva configurada. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.